Tribunal: TJES
Processo: 0002881-14.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002881-14.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AELSON SOUZA DOS SANTOS e outros (3)

APELANTE: LAZARO FELIPE DIONIZIO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES

–
RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATROPELAMENTO DE CLIENTE POR VEÍCULO

EM OFICINA MECÂNICA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PREPOSTO DA EMPRESA DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA – MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO -

CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA
–
INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – VERIFICADOS NO CASO CONCRETO – DANO MORAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Da legitimidade passiva de Localiza - é pacífico na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que o proprietário do veículo automotor responde solidariamente com o condutor pelos danos causados por este a terceiros no uso do carro, ainda que o transporte seja realizado de modo gratuito.

2.

DA responsabilidade civil de cada um dos requeridos e da alegada culpa exclusiva da vítima - Sobre a dinâmica dos fatos, a prova documental e oral produzida no processo denota a veracidade da narrativa trazida na exordial, no dia 21/02/2017, o autor AELSON SOUZA DOS SANTOS e sua esposa, a Sra. Débora Castro dos Santos levaram o veículo para conserto no estabelecimento comercial de REBELK AUTO PEÇAS LTDA e, enquanto aguardavam a atendimento, o primeiro requerido LAZARO FELIPE DIONIZIO, ao tentar descer o veículo de propriedade de LOCALIZA RENT A CAR S.A. de uma plataforma elevada, engrenou marcha ré e foi surpreendido com a ausência de freio mecânico do automóvel, levando o automóvel a colidir com a região abdominal do corpo da falecida.

3
.
À vista disso, do cotejo da prova dos autos, tal como concluiu o magistrado de singela instância, a
“de cujus Débora Castro dos Santos foi vítima de acidente ocasionado por falha no dever objetivo de cuidado do primeiro requerido (imprudência), Lázaro Felipe Dionízio.”
A conduta culposa do primeiro requerido LAZARO FELIPE DIONIZIO é evidenciada no fato de que é profissional técnico habilitado e possuía o dever de verificar se o veículo possuía freios antes de engrenar qualquer marcha no automóvel. Em verdade, é de conhecimento comezinho que após a realização de manutenção de peças do veículo sempre há o risco de que haja uma falha mecânica, o que demandaria do recorrente LAZARO FELIPE DIONIZIO que redobrasse a sua atenção ao descer o veículo da plataforma, cuidando para que esse não se movimentasse sem antes se certificar da correição na troca dos freios e de seu correto funcionamento.

4.
Portanto, das provas coligidas ressai que foi a conduta imprudente do primeiro requerido em movimentar o automóvel no interior da oficina mecânica sem se atentar para o dever objetivo de cuidado que causou os danos suportados pelos requerentes, razão pela qual, LAZARO FELIPE DIONIZIO deve ser responsabilizado por esses. A responsabilidade de REBELK AUTO PEÇAS LTDA por sua vez, decorre de expressa disposição de lei, eis que o 932, inciso III, do Código Civil preconiza que é responsável pela reparação civil o
“o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

5.
Em relação a LOCALIZA RENT A CAR S.A., fora alegado em seu apelo
“
não foi demonstrado, nem sequer de longe, as razões pelas quais a Apelante teria contribuído para o evento danoso, já que, efetivamente, esta não contribuiu para o corrido”
, contudo, a responsabilidade do proprietário do automóvel é objetiva em relação aos atos culposos praticados pelo terceiro condutor do veículo, em decorrência da aplicação da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa.

6
.
Ultrapassado este ponto, os apelantes alegam a que houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente dessa, em razão de encontrar-se em local inadequado no momento do acidente.

7.
Em tema de responsabilidade civil, o que se deve indagar é qual dos fatos foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequência de si só causar o evento, acabasse por completar o primeiro

8.
Nesse contexto, responde a apelante, seja pela sua condição de locatária, seja pela responsabilidade decorrente do ato ilícito praticado por seu preposto, ainda que não estivesse efetivamente no exercício de suas funções ou fora da jornada laboral, mas que se utilizou das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir. Forçoso é perquirir a responsabilidade de quem interveio com culpa eficiente para o dano e neste caso, em nenhuma medida, foi a vítima. Isto porque, o fato de não ser autorizada a circulação de cliente na área em que ocorreu o acidente não foi o fator determinante, neste caso, para a ocorrência do infortúnio. Observe-se que a conduta imprudente do preposto do estabelecimento comercial poderia ter vitimado qualquer pessoa, inclusive, aquelas autorizadas a circular naquela área.

9.
Relativamente ao pensionamento mensal, é de se considerar que os autores litigam sob o benefício da assistência judiciária e o primeiro autor qualifica-se como desempregado o que indica que a falecida pertencia a família de poucas posses,
“fato que só vem a reforçar a ideia do prejuízo causado com a sua ausência para a economia do lar, pois, como é cediço, em se tratando de família de baixa renda, a mantença do grupo é fruto da colaboração de todos, de modo que o direito ao pensionamento não pode ficar restrito à prova objetiva da percepção de renda, na acepção formal do termo”
(REsp 402443/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJe 1/3/2004)

1
0.
No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.
In
casu,
as indenizações por danos morais fixadas em R$ 73.250,00 (setenta e três mil duzentos e cinquenta reais) a AELSON SOUZA DOS SANTOS e

R$ 77.750,00 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta) para os demais requerentes, considerando os valores já recebidos a título de seguro DPVAT, são razoáveis e proporcionais.

1
1.
Do recurso da litisdenunciada: Ainda sob a égide do CPC/73 o Tribunal da Cidadania, ao julgar precedente sob a sistemática repetitiva, decidiu que “
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

1
2.
No que diz respeito a correção monetária e juros de mora dos danos patrimoniais (eis que não houve condenação da litisdenunciada em danos morais), o magistrado de singela instância determinou que em relação as parcelas vencidas devem incidir juros de mora e correção monetária a contar de cada parcela não adimplida, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência ao colendo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não comporta reforma

13
.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
REBELK AUTO PEÇAS LTDA,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S
/A,
LAZARO FELIPE DIONIZIO
e
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

interpuseram recursos de apelação diante da r. sentença de fls. 435/445, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e danos morais, movida por
AELSON SOUZA DOS SANTOS, MÔNICA SOUZA DOS SANTOS, ELISEU SOUZA DOS SANTOS
e
ESTER SOUZA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar de maneira solidária:

i) os requeridos e a litisdenunciada (esta no limite da apólice), ao pagamento de indenização a título de pensão mensal em favor dos requerentes Aelson Souza dos Santos, Elizeu Souza dos Santos e Ester Souza dos Santos, no montante mensal de R$ 586,87 (quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), devendo o referido montante ser igualmente dividido entre os citados credores, com a atualização do valor nominal pelo INPC/IBGE, a cada dia 1º de janeiro seguinte ao fato, enquanto exigível a obrigação, sem prejuízo dos encargos moratórios (parcelas vencidas). O termo inicial da obrigação de pagamento é o dia do óbito de Débora Castro dos Santos, em 21 de fevereiro de 2017 (fl. 20), enquanto os termos finais para Elizeu Souza dos Santos e Ester Souza dos Santos são, respectivamente, os dias 25 de agosto de 2026 e 23 de fevereiro de 2028, observados nos demais termos a fundamentação. O termo final para Aelson Souza dos Santos, por sua vez, ocorrerá em 16 de maio de 2053, data em que a falecida completaria 75 (setenta e cinco anos) de idade, ou até a data do óbito do beneficiário. Quanto aos encargos moratórios da pensão mensal, as parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros de mora e correção monetária a contar de cada parcela não adimplida, pela Taxa Selic (art. 406, CC/02) – ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro;

ii) os requeridos Lázaro Felipe Dionízio, Rebelk Auto Peças Ltda, Localiza Rent a Car S/A ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no valor de R$ 73.250,00 (setenta e três mil duzentos e cinquenta reais) em favor de Aelson Souza dos Santos, R$ 77.750,00 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais) em favor de Mônica Souza dos Santos, R$ 77.750,00 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais) em favor de Elizeu Souza dos Santos e R$ 77.750,00 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais) em favor de Ester Souza dos Santos. O valor fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (artigo 406 do Código Civil), a contar da data do acidente.

REBELK AUTO PEÇAS LTDA
apresentou razões às fls. 453/484, em que sustenta, em síntese, que
(
I
)
a sentença
“deixou de examinar a culpa exclusiva e/ou concorrente da vítima por estar em lugar diverso ao recomendado e determinado pela apelante no interior de suas dependências”
;

(
II
)
em relação aos lucros cessantes, não está comprovado nos autos que a falecida exercia atividade laborativa, já que era
“do lar”
;
(III)
os danos morais foram arbitrados em valor muito superior as balizas jurisprudenciais para situações semelhantes.

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S
/A,
por seu turno, apelou às fls. 386/498 dos autos, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:
(I)
“ainda que haja cobertura para responsabilidade civil no contrato securitária firmado entre as partes, somente será devida eventual indenização em hipótese de sentença condenatória e a devida regulação do sinistro. Isto é, após o trânsito em julgado, haverá ainda a regulação para análise do sinistro e, em caso de entender devida a indenização, a Seguradora realizaria o pagamento, não havendo o que se falar, desse modo, em denunciação à lide
”;
(II)
“É claro que diante da inexistência de sentença condenatória com trânsito em julgado até o presente momento em desfavor da empresa segurada, a Apelante, além de ilegítima a compor o polo, não podendo realizar o pagamento da indenização securitária sem ao menos ter a chance de avaliar o sinistro e verificar se existe possibilidade de fato impeditivo ao direito da empresa segurada.
”;
(III)
“Houve ainda condenação da Apelante à indenização securitária corrigida a partir de cada parcela eventualmente não adimplida, porém, não se perca de vista o fato de que a correção monetária deverá ser computada a partir do ajuizamento da ação”;
(IV)
“Com relação aos juros de mora aplicados na R. Sentença, com a máxima vênia, estes somente são devidos a partir da citaçã
o”.

LAZARO FELIPE DIONIZIO,
por sua vez, em seu apelo de fls. 504/527 aduz, em suma, que:
(I)

“jamais se furtou do seu dever de cuidado no ambiente de trabalho, como dito em linhas pretéritas o mesmo estava executando serviço de substituição de pastilhas de freio do veículo Renault Duster, placa PWV 5967, sendo necessário descer o veículo da plataforma elevatória para efetuar o teste, em momento algum poderia prever que os freios iriam falhar justamente naquela hora, não obstante, ter acabado de trocar as ‘partilhas de freio’, portanto, a falha nos freios que causou o acidente fugiu totalmente da normalidade e do campo de controle do apelante. A falha mecânica nos freios do automóvel Renault Duster, que causou a morte da Sra. Débora, se deu de forma totalmente imprevisível, fugindo do controle de ação do apelante”;
(II)
“o fator determinante para a causa morte foi
a
desobediência aos avisos pela Sra. Débora Castro dos Santos e o seu marido ora apelado que transitavam em local de acesso restrito a funcionários”;
(III)
“o apelante não tinha nenhuma obrigação em fiscalizar clientes circulando no interior da oficina, porquanto, sua função era de auxiliar de mecânica, por essa razão não tinha como saber se os apelados estavam naquele local descumprindo as orientações da empresa ou se estavam aguardando algum orçamento, e não era seu dever controlar ou determinar onde os clientes deveriam permanecer, essa obrigação é exclusiva da empresa Rebelk Auto Peças”.

LOCALIZA RENT A CAR S.A.,
por seu turno, apresentou apelo às fls. 532/545, alegando, em suma, que:
(I)
é parte ilegítima para figurar na demanda, uma vez que “
o veículo de propriedade da Apelante, diferentemente do entendimento preconizado pelo Magistrado a quo estava na posse, guarda e cuidados da oficina mecânica onde procedia com reparos em aludido veículo”;
(II)
a culpa exclusiva da vítima por encontrar-se em local não autorizado;
(III)
“não foi demonstrado, nem sequer de longe, as razões pelas quais a Apelante teria contribuído para o evento danoso, já que, efetivamente, esta não contribuiu para o corrido”;
(IV) “
pelo princípio da eventualidade, requer seja o montante arbitrado a tútulo de danos morais reduzidos sobremaneira, atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa dos Apelados”;
(V)
“o Magistrado de primeiro grau somente se bastou a dizer que é presumida dependência econômica entre os parentes, contudo, não há provas da efetiva contribuição que a vítima prestava aos seus familiares, bem como, não foi presumido os valores que a pessoa utilizava em sustento próprio, devendo ser abatida a quantia para fins de se arbitrar pensionamento.”

Em breve histórico,
AELSON SOUZA DOS SANTOS, MÔNICA SOUZA DOS SANTOS, ELISEU SOUZA DOS SANTOS
e
ESTER SOUZA DOS SANTOS

propuseram a “ação de reparação de danos materiais e morais” em análise em face de
REBELK AUTO PEÇAS LTDA,
LAZARO FELIPE DIONIZIO
e
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, afirmando que são herdeiros de Débora Castro dos Santos.

Narram os autores que em 21 de fevereiro de 2017, o primeiro requerente e sua esposa, Débora Castro dos Santos, foram à loja da segunda requerida,
REBELK AUTO PEÇAS LTDA
.

AELSON SOUZA DOS SANTOS
estacionou seu veículo em um lugar seguro e aguardou junto com sua esposa o atendimento do mecânico,
LAZARO FELIPE DIONIZIO,
que naquele momento estava ocupado com o veículo da terceira requerida
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, trocando as pastilhas de freio.

Quando o mecânico desceu o veículo do elevador, colocou a marcha à ré para retirá-lo, mas os freios falharam. Isso resultou em perda de controle e o veículo acelerou, atropelando a Sra. Débora Castro dos Santos.

Ainda, segundo a exordial, imediatamente após o acidente, o primeiro requerente levou sua esposa ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, mas devido à gravidade da pancada, ela faleceu às 20:48h do mesmo dia devido a uma
“anemia aguda – hemorragia intramaciça – lesão de órgãos abdominais vitais – trauma fechado abdominal”.

Aduzem assim, que o primeiro requerido,
LAZARO FELIPE DIONIZIO,
agiu com enorme imprudência, razão pela qual deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente. De igual modo,
REBELK AUTO PEÇAS LTDA
,
é solidariamente responsável tendo em vista que responde pelos atos de seu preposto e por ter o sinistro ocorrido na sede da empresa. Por fim,
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
é proprietária do veículo envolvido no sinistro.

Postas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Como é cediço, é pacífico na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que o proprietário do veículo automotor responde solidariamente com o condutor pelos danos causados por este a terceiros no uso do carro, ainda que o transporte seja realizado de modo gratuito, vide:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279)" 2. O estabelecimento do termo final do pensionamento deve considerar "a longevidade provável de vítima fatal, para efeito de fixação do tempo de pensionamento, deve ser apurada em consonância com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE" (REsp 268265/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 17/06/2002, p. 268 RNDJ vol. 31, p.129).
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1401180/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

Em que pese o inconformismo da apelante
LOCALIZA RENT A CAR S.A
em nenhum momento se questiona a sua propriedade sobre o veículo que ocasionou o incidente que levou ao óbito da Sra. Débora.

Aliás, a propriedade do veículo é comprovado pelo Boletim Unificado colacionado à fl. 37 do processo físico.

Logo, considero que a apelante
LOCALIZA RENT A CAR S.A
ostenta legitimidade passiva
ad causam
.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DE CADA UM DOS REQUERIDOS E DA ALEGADA CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA VÍTIMA

Consoante cediço, o exame da responsabilidade civil demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo de uma ou ambas as partes e que, entre este e o dano experimentado haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Neste caso o acidente ocorrido no interior do estabelecimento comercial de
REBELK AUTO PEÇAS LTDA,
que vitimou a Sra. Débora Castro dos Santos é fato incontroverso nos autos.

Sobre a dinâmica dos fatos, a prova documental e oral produzida no processo denota a veracidade da narrativa trazida na exordial, no dia 21/02/2017, o autor
AELSON SOUZA DOS SANTOS
e sua esposa, a Sra. Débora Castro dos Santos levaram o veículo para conserto no estabelecimento comercial de
REBELK AUTO PEÇAS LTDA
e, enquanto aguardavam a atendimento, o primeiro requerido
LAZARO FELIPE DIONIZIO
, ao tentar descer o veículo de propriedade de
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
de uma plataforma elevada, engrenou marcha ré e foi surpreendido com a ausência de freio mecânico do automóvel, levando o automóvel a colidir com a região abdominal do corpo da falecida.

Saliento que ao que ressai dos autos, as partes não contendem quanto a dinâmica dos fatos, tanto que próprio requerido
LAZARO FELIPE DIONIZIO
assim narrou os acontecimentos no o Boletim Unificado n° 31817964 de fls. 36/38:

Histórico do fato

O DECLARANTE INFORMA QUE ONTEM POR VOLTA DAS 16 HORAS, O MESMO ESTAVA TRABALHANDO NA EMPRESA KLEBER AUTO PEÇAS,
ESTAVA TROCANDO AS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO DUSTER BRANCO, SENDO QUE O MESMO ESTAVA SOB O ELEVADOR, E QUE CHEGOU UM CASAL COM UM VEÍCULO FIAT PARA CONSERTAR, E ESTACIONARAM O MESMO AO LADO DO ELEVADOR QUE O DECLARANTE ESTAVA CONSERTANDO, DEPOIS FICARAM ATRÁS DO VEÍCULO DUSTER, A MAIS OU MENOS 4 METROS, QUANDO O DECLARANTE TENTOU TIRAR O CARRO DO ELEVADOR, O MESMO DESCEU DE RÉ, SENDO QUE O FREIO NÃO FUNCIONOU, O MESMO FICOU NERVOSO E NÃO CONSEGUIU ACIONAR O FREIO DE MÃO, QUE FOI TÃO RÁPIDO, SO PERCEBEU QUE TINHA ATINGIDO UMA MULHER, POUCOS SEGUNDOS DEPOIS, QUANDO PERCEBEU O ACIDENTE, DESLIGOU O CARRO E DEU ÁGUA PARA A SENHORA, E IMEDIATAMENTE LEVARAM A MESMA PARA O HOSPITAL ROBERTO SILVARES,
QUE A MESMA SAIU “ABRAÇADO COM O MARIDO E CONVERSANDO”, FALANDO SOMENTE QUE TAVA COM “DOR NA BARRIGA”, QUE O MESMO ENTROU EM DESESPERO, POIS TEM QUASE DOIS ANOS QUE TRABALHA NA EMPRESA E NUNCA TINHA ACONTECIDO TAL SITUAÇÃO, MAS MESMO ASSIM, PASSOU O NÚMERO DE TELEFONE CELULAR 996438111, PARA UM PARENTE DA VÍTIMA QUE CHEGOU NA OFICINA APÓS O ACIDENTE E FALOU COM O MESMO “SE PRECISASSE DE ALGUM REMÉDIO, PODIA LIGAR PARA O DECLARANTE. QUE HOJE PELA MANHÃ SOUBE DO SEU PATRÃO, QUE O NOME DA VÍTIMA ERA DÉBORA CASTRO E QUE VEIO A ÓBITO, QUE O MESMO FICOU MUITO NERVOSO E ABATIDO, QUE VEIO AO DPJ E QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS, SENDO ENCAMINHADO AO DELEGADO PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

À vista disso, do cotejo da prova dos autos, tal como concluiu o magistrado de singela instância, verifico que a
“de cujus Débora Castro dos Santos foi vítima de acidente ocasionado por falha no dever objetivo de cuidado do primeiro requerido (imprudência), Lázaro Felipe Dionízio.”

A conduta culposa do primeiro requerido
LAZARO FELIPE DIONIZIO
é evidenciada no fato de que é profissional técnico habilitado e possuía o dever de verificar se o veículo possuía freios antes de engrenar qualquer marcha no automóvel.

A alegação do recorrente de que
“
em momento algum poderia prever que os freios iriam falhar justamente naquela hora, não obstante, ter acabado de trocar as ‘partilhas de freio’, portanto, a falha nos freios que causou o acidente fugiu totalmente da normalidade e do campo de controle do apelante”
apenas corrobora a sua falta de perícia.

Em verdade, é de conhecimento comezinho que após a realização de manutenção de peças do veículo sempre há o risco de que haja uma falha mecânica, o que demandaria do recorrente
LAZARO FELIPE DIONIZIO
que redobrasse a sua atenção ao descer o veículo da plataforma, cuidando para que esse não se movimentasse sem antes se certificar da correição na troca dos freios e de seu correto funcionamento.

A conduta culposa de
LAZARO FELIPE DIONIZIO
é evidente diante das provas dos autos. Como bem acentuou o magistrado de singela instância, é evidente que
“
d
eixou o primeiro requerido de se atentar ao ser dever objetivo de cuidado no momento em que realizava a movimentação do automóvel dentro do estabelecimento comercial da segunda requerida. A uma, porque o primeiro requerido é profissional técnico habilitado de forma suficiente a entender a necessidade da verificação imediata dos freios do automóvel antes de realizar a movimentação do veículo em ambiente fechado. A duas, porque caso o demandado entendesse que o veículo poderia apresentar qualquer

falha, na condição de responsável pela manutenção e movimentação do bem móvel, tinha a obrigação de solicitar a saída da autora do local em que se encontrava, o que notadamente serviria para evitar o dano causado.”

E, neste aspecto, observo que não prospera o argumento de
LAZARO FELIPE DIONIZIO
de que
“tinha nenhuma obrigação em fiscalizar clientes circulando no interior da oficina”
e de que
“n
ão tinha como saber se os apelados estavam naquele local descumprindo as orientações da empresa ou se estavam aguardando algum orçamento”
, mormente porque era seu dever, enquanto técnico habilitado no exercício de sua profissão, observar os entornos antes de movimentar o veículo, evitando acidente que, neste caso, infelizmente vitimou uma cliente do local, mas poderia ter atingido os próprios funcionários da empresa, supostamente previamente autorizados a circular naquela área.

Portanto, das provas coligidas ressai que foi a conduta imprudente do primeiro requerido em movimentar o automóvel no interior da oficina mecânica sem se atentar para o dever objetivo de cuidado que causou os danos suportados pelos requerentes, razão pela qual,
LAZARO FELIPE DIONIZIO
deve ser responsabilizado por esses.

A responsabilidade de
REBELK AUTO PEÇAS LTDA
por sua vez, decorre de expressa disposição de lei, eis que o 932, inciso III, do Código Civil preconiza que é responsável pela reparação civil o
“o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

Em relação a
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, fora alegado em seu apelo
“
não foi demonstrado, nem sequer de longe, as razões pelas quais a Apelante teria contribuído para o evento danoso, já que, efetivamente, esta não contribuiu para o corrido”
, contudo, a responsabilidade do proprietário do automóvel é objetiva em relação aos atos culposos praticados pelo terceiro condutor do veículo, em decorrência da aplicação da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa.

Neste caso, sua responsabilidade somente poderia ser afastada se a condução do veículo não fosse objeto da relação estabelecida com a oficina mecânica e o veículo fosse retirado do estabelecimento sem o seu conhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

Consoante dito anteriormente, no REsp 577.902/DF, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que
“o proprietário do veículo que o empresta a terceiro tem responsabilidade solidária por danos causados pelo seu uso culposo, seja o transporte gratuito ou não”.

Ultrapassado este ponto, os apelantes alegam a que houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente dessa, em razão de encontrar-se em local inadequado no momento do acidente.

Como cediço, o fato exclusivo da vítima é uma excludente de responsabilidade civil ligada ao nexo causal, de modo que
“
o agente, aparentemente causador direito do dano, é mero instrumento do acidente”
1
.

Para a doutrina, “
se a própria vítima se coloca – por ações ou omissões – em condições de sofrer um dano, havendo relação necessária entre seu comportamento e as lesões daí decorrentes, surgirá a excludente do nexo causal do fato exclusivo da vítima
”
2
.

Nessa seara, saliento que em tema de responsabilidade civil, o que se deve indagar é qual dos fatos foi decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequência de si só causar o evento, acabasse por completar o primeiro. Trata-se da determinação da causalidade adequada.

Forçoso é perquirir a responsabilidade de quem interveio com culpa eficiente para o dano e neste caso, compreendo que em nenhuma medida, foi a vítima.

Isto porque, o fato de não ser autorizada a circulação de cliente na área em que ocorreu o acidente não foi o fator determinante, neste caso, para a ocorrência do infortúnio. Observe-se que a conduta imprudente do preposto do estabelecimento comercial poderia ter vitimado qualquer pessoa, inclusive, aquelas autorizadas a circular naquela área.

Em outras palavras, se um funcionário da empresa, autorizado a circulação, estivesse passando por aquele espaço no momento em que o preposto, de maneira imprudente, desceu o veículo da plataforma e engrenou marcha ré, sem verificar os freios previamente – que havia acabado de trocar – e sem olhar o entorno, certamente, teria sido a vítima do ocorrido e não se poderia alegar que tal teria ocorrido porque estava em local impróprio.

A pergunta que se põe neste momento é, se fosse uma pessoa autorizada a circular naquela área, ali estivesse no momento em que o veículo foi posto em movimento, repita-se, sem observância do dever de cuidado por parte do preposto, não teria sido aquela pessoa vitimada da mesma forma que a foi a
de cujus
? E a resposta é certamente positiva, o que demonstra que em nada contribuiu a vítima para o infortúnio.

Ademais, como bem acentuou o magistrado de singela instância,
“
a
existência de local para que eventuais clientes aguardem a manutenção de automóveis, ainda que se trate de medida voltada a proteção do consumidor, não afasta o dever da demandada e, consequentemente, de seus prepostos, de solicitar ou até mesmo determinar que tais pessoas não circulem ou aguardem no local de manutenção dos automóveis, explicitando os riscos decorrentes da espera em local inapropriado. No presente caso, nenhum dos elementos probatórios colacionados aos autos demonstram a existência de qualquer solicitação por parte dos prepostos da requerida para que a de cujus não permanecesse no local, mas, por outro lado, evidenciam até certa anuência de sua manutenção no pátio da oficina, ao passo que o próprio requerido informa que visualizou a de cujus no local e nada alertou.”

À vista disso, não carece de reforma a sentença que concluiu que
“resta demonstrada a conduta culposa, além do ato ilícito praticado pelo primeiro requerido”,
bem como, a consequente responsabilidade civil das demais requeridas.

DOS DANOS PATRIMONIAIS (LUCROS CESSANTES)

Relativamente ao pensionamento mensal, na forma de orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o direito a pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito.”
(REsp 1311402/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 07/03/2016).

Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a dependência econômica entre os cônjuges de baixa renda é presumida
3
, assim como a dos filhos menores à época do evento danoso em relação a mãe.

No caso dos autos,
AELSON SOUZA DOS SANTOS, ELISEU SOUZA DOS SANTOS
e
ESTER SOUZA DOS SANTOS
,
fazem jus ao pensionamento, o primeiro, na condição de cônjuge da falecida e os dois últimos porque eram filhos da vítima e contavam com apenas 15 (quinze) e 13 (treze) anos de idade, na época do acidente, conforme Certidões colacionadas aos autos.

Ainda,
“a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que o direito ao pensionamento não pode ficar restrito à comprovação objetiva do salário que recebia a vítima à data do óbito, motivo pelo qual se presume que não seria menos do que um salário mínimo. Incidência da Súmula 83 do STJ.”
(
STJ - AgRg no Ag em REsp 495.439 - 4ª Turma - j. 24/6/2014 - julgado por Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues - DJe 1/8/2014 - Área do Direito: Civil
).

No caso em análise, é de se considerar que os autores litigam sob o benefício da assistência judiciária e o primeiro autor qualifica-se como desempregado o que indica que a falecida pertencia a família de poucas posses,
“fato que só vem a reforçar a ideia do prejuízo causado com a sua ausência para a economia do lar, pois, como é cediço, em se tratando de família de baixa renda, a mantença do grupo é fruto da colaboração de todos, de modo que o direito ao pensionamento não pode ficar restrito à prova objetiva da percepção de renda, na acepção formal do termo”
(REsp 402443/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJe 1/3/2004)

Não obstante, é de se sobrelevar que a parte autora colacionou aos autos contrato temporário que a falecida havia celebrado com Estado do Espírito Santo para exercício da função de cuidadora e embora tenha sido celebrado em 15/02/2016 com previsão de encerramento em 15/12/2016, data anterior o acidente, permite verificar que a
de cujus
efetivamente exercia função remunerada.

Uma única testemunha, arrolada pela parte requerida afirmou que a falecida era “do lar” e, portanto não contribuía para o sustento familiar. Porém, não há como credibilizar esse único depoimento e tomá-lo como absoluta verdade, quando há prova documental que indica situação diversa.

Outrossim, o fato de a vítima eventualmente não exercer atividade remunerada não nos autoriza concluir que, por isso, não contribuía ela com a manutenção do lar, haja vista que os trabalhos domésticos prestados no dia-a-dia podem ser mensurados economicamente, gerando reflexos patrimoniais imediatos.

Nesse sentido, também não carece de reforma a sentença neste ponto.

DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS

No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
4
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são
consequência
, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

Os danos psicológicos são perceptíveis das circunstâncias do caso concreto advindos do óbito da vítima, em circunstância trágica, porquanto os sentimentos essencialmente subjetivos, como a dor, o abalo psíquico, a mágoa, a tristeza, afetam exclusivamente o patrimônio moral e não são passíveis de comprovação no plano fático.

É cediço que a perda dos entes queridos, nas condições noticiadas nos autos, de maneira tão abrupta, é um evento traumático, causador de dano, e deve ser amenizado, não obstante uma reparação pecuniária não seja bastante para suprir a ausência da esposa e mãe.

Com relação à quantificação dos danos, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
5
.

Com base nesses parâmetros,
in casu,
as indenizações por danos morais fixadas em R$ 73.250,00 (setenta e três mil duzentos e cinquenta reais) a
AELSON SOUZA DOS SANTOS
e
R$ 77.750,00 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta) para os demais requerentes, considerando os valores já recebidos a título de seguro DPVAT, são razoáveis e proporcionais, inclusive, considerando as balizas jurisprudenciais para casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, especialmente o laudo pericial, concluiu pela configuração da responsabilidade do preposto da empresa de ônibus pelo acidente de trânsito que atingiu a vítima, que veio a óbito em decorrência desta colisão. A alteração de tais conclusões demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a morte da filha dos ora agravados em decorrência do acidente de trânsito causado por preposto da empresa agravante
. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 729.253; Proc. 2015/0143847-8; CE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 14/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATANTE.
DANO MORAL.
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO DE PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. [...] 4. Ressai do conjunto probatório dos autos que houve negligência e imprudência do motorista da transportadora de botijões de gás de cozinha, contratada pela empresa ré, ora apelante, as quais foram a causa exclusiva da colisão entre o caminhão daquela e o ônibus que transportava a vítima (respectivamente, cônjuge e genitor dos autores) para o trabalho, restando claro o nexo de causalidade entre conduta do agente e o dano produzido à vítima. 5. A indenização por danos morais deve guardar estreita deferência à razoabilidade constitucional, revelar um caráter punitivo e pedagógico, atentar para a culpa do agente e a censurabilidade de sua conduta, impedir o enriquecimento ilícito da vítima e observar a excepcionalidade da redução da indenização que orienta a responsabilidade civil, em prestígio ao princípio da reparação integral do dano. 6.
O Superior Tribunal de justiça, por meio de sua contemporânea e reiterada jurisprudência, reputa extremamente razoável e justa a condenação por danos morais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para cada autor, como ocorreu, no caso em análise, para o caso de morte, revelando-se adequado referido montante, tendo em vista que foram levados em consideração a dor e o sofrimento deles, viúva e filhos da vítima, não merecendo redução, ou elevação
. [...] (TJGO; AC 0226600-40.2005.8.09.0142; Quinta Câmara Cível; Rel. Francisco Vildon José Valente; DJ. 10/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO
. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO MAREA. INVASÃO DE PREFERENCIAL. VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTOCICLISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MORTE. DANOS MORAIS. 1. Ausência de habilitação: O fato de a vítima não ter carteira de habilitação não tem o condão de fazer presumir sua culpa pelo evento danoso, constituindo-se em mera infração administrativa, consoante jurisprudência consolidada deste tribunal. 2. Dinâmica do acidente: As provas carreadas aos autos demonstram que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da condutora do fiat/marea, que obstruiu a passagem da motocicleta conduzida pelo filho dos autores, a qual se deslocava pela via preferencial, impondo-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade dos demandados. Não restou comprovado que a vítima tenha contribuído, mesmo que minimamente, para a ocorrência do sinistro, não havendo prova robusta acerca do alegado excesso de velocidade. 3. Danos materiais: Insubsistente o pedido de condenação dos réus ao reembolso das despesas com funeral, pois não comprovada a sua ocorrência. Precedentes. 4.
Danos morais: Inconteste a ocorrência de abalo moral, em virtude do falecimento do filho dos demandantes no acidente de trânsito narrado na inicial. Verba reparatória fixada em R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para cada um dos autores, montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos, que se encontra em consonância com os parâmetros utilizados por este colegiado
. Apelação parcialmente provida. (TJRS; AC 0444989-60.2016.8.21.7000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; J. 23/02/2017; DJ. 02/03/2017)

Destarte, não prospera o recurso de apelação apresentado por nenhum dos requeridos, devendo ser mantida incólume a sentença.

DO RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

A denunciação da lide é cabível contra aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (art. 125, inciso II, do CPC).

Feita a citação do denunciado, este poderá adotar as seguintes posturas: contestar o pedido do autor e atuar ao lado do denunciante, como litisconsorte (art. 128, I); permanecer inerte, hipótese em que o denunciante poderá deixar de prosseguir em sua defesa, restringindo a sua atuação à ação regressiva (art. 128, II); confessar os fatos alegados pelo autor, podendo o denunciante prosseguir em sua defesa ou aderir ao reconhecimento e requerer apenas a procedência da ação regressiva (art. 128, III).

Ainda sob a égide do CPC/73 o Tribunal da Cidadania, ao julgar precedente sob a sistemática repetitiva, decidiu que “
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
6
”.

Isto porque, “
se é verdade que a denunciação da lide busca solução mais expedita relativamente à situação jurídica existente entre denunciante (segurado) e denunciado (seguradora), dispensando ação regressiva autônoma, não é menos verdadeira a afirmação de que a fórmula que permite a condenação direta da litisdenunciada possui os mesmos princípios inspiradores desse benfazejo instrumento processual
7
”.

Portanto, na hipótese dos autos, a seguradora apelante pode ser condenada direta e solidariamente a pagar indenização à vítima. Portanto, não há que se falar que eventual indenização somente seria devida em hipótese de sentença condenatória e após a devida regulação do sinistro.

No entanto, eventual condenação deve se dar nos limites contratados, devendo ser consideradas outras eventuais indenizações pagas em função da apólice, para efeitos de apuração do referido limite do capital segurado, tal como já acentuado pelo magistrado de singela instância.

No que diz respeito a correção monetária e juros de mora dos danos patrimoniais (eis que não houve condenação da litisdenunciada em danos morais), o magistrado de singela instância determinou que em relação as parcelas vencidas devem incidir juros de mora e correção monetária a contar de cada parcela não adimplida, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência ao colendo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não comporta reforma:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS REFLEXOS. VERIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES MANTIDOS. PENSÃO FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO MENOR. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. JUROS CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO MENSAL DE CADA PRESTAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. EXCLUÍDAS. 1. O princípio da integral reparação deve ser entendido como a exigência de conceder reparação plena àqueles legitimados a tanto pelo ordenamento jurídico. A norma prevista no art. 944, parágrafo único, do Código Civil de 2002 consubstancia a baliza para um juízo de ponderação pautado na proporcionalidade e na equidade, quando houver evidente desproporção entre a culpa e o dano causado. 2. O Tribunal de origem fixou danos morais reflexos ao primeiro autor - menor impúbere, filho e irmão das vítimas -, à segunda autora - mãe, sogra e avó dos falecidos - e aos dois últimos autores - ambos irmãos, cunhados e tios dos de cujus -, entregando a cada um, respectivamente, o valor de R$ 140.000,00, R$ 70.000,00 e R$ 47.000 para os dois últimos, devendo tais valores serem mantidos diante das particularidades de cada demandante.
3. Enuncia a Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." 4. Da ratio decidendi refletida na Súmula 54, infere-se que a fixação do valor indenizatório - sobre o qual incidirá os juros de mora, a partir do evento danoso - corresponde a uma única prestação pecuniária. 5. No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal de origem, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente.
6. Quanto às parcelas vincendas, não há razões para mantê-las na relação estabelecida com os juros de mora. Sem o perfazimento da dívida, não há como imputar ao devedor o estigma de inadimplente, tampouco o indébito da mora, notadamente se este for pontual no seu pagamento. 7. Recurso especial parcialmente provido para determinar o vencimento mensal da pensão como termo inicial dos juros de mora, excluindo, nesse caso, as parcelas vincendas. (STJ - REsp: 1270983 SP 2011/0184073-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2016) (Grifos Nossos)

Por se tratar de obrigação alimentar de trato sucessivo, decorrente de
ilícito extracontratual,
não prospera a alegação da litisdenunciada apelante no sentido de que a correção monetária deve ocorrer a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora da citação. A condenação lançada não se trata de uma prestação de cunho singular (pagável em uma única parcela) sendo, na verdade, uma obrigação de trato sucessivo. Logo, nestes casos, deve-se calcular os juros de mora a partir do vencimento de cada prestação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majoro a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, observada a proporção fixada na sentença, de 12% (doze por cento), percentual fixado na sentença, para 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório atualizado
“
(parcelas vencidas somadas doze prestações de parcelas vincendas), nos termos do artigo 85, parágrafos 2° e 9°, do CPC.”

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 8. ed. 2ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2008. p. 64.

2
FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson.
Manual de Direito Civil
– volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 1.259.

3
Nesse sentido: TJES; APL 0015877-56.2008.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/09/2014; DJES 15/09/2014; TJES, Classe: Apelação, 24120302252, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015.

4
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

5
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

6
REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012.

7
REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR